Tribunal: TJDFT
Processo: 0707998-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO E DE AUXILIAR DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ATUAÇÃO DO SUBSTITUTO LEGAL NO JUÍZO DE ORIGEM. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre Juízos de mesma circunscrição judiciária, no âmbito de cumprimento de sentença decorrente de ação de divórcio litigioso cumulada com alimentos, guarda e regulamentação de visitas.
2. Após sentença no cumprimento de sentença, houve declaração de suspeição do magistrado do juízo originário, por motivo de foro íntimo, bem como manifestação de suspeição da Diretora de Secretaria e demais servidores.
3. Determinou-se a remessa dos autos a outro juízo, o que motivou a suscitação do conflito, sob o argumento de indevida modificação da competência previamente fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a declaração de suspeição do magistrado e de auxiliar da justiça autoriza a redistribuição do processo para outro juízo ou se impõe apenas a atuação do substituto legal no juízo originariamente competente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A suspeição do magistrado, inclusive por motivo de foro íntimo, atinge apenas a pessoa física do julgador, não alterando a competência do órgão jurisdicional previamente fixada.
6. O art. 146, § 1o, do CPC determina que, reconhecida a suspeição, os autos sejam remetidos ao substituto legal, preservando-se a competência do juízo de origem.
7. A redistribuição do feito para outra vara configura indevida modificação de competência, em afronta aos princípios do juiz natural e da perpetuação da jurisdição.
8. Se a suspeição do magistrado não autoriza a redistribuição definitiva dos autos, ensejando apenas a atuação do substituto legal no mesmo juízo, com maior razão não há motivo para o deslocamento de competência em decorrência da suspeição firmada por Diretora de Secretaria, ainda que extensiva a outros servidores.
9. A suspeição firmada por auxiliar da justiça produz efeitos essencialmente administrativos e processuais, não jurisdicionais, de tal modo que o feito deve prosseguir no Juízo Suscitado, devendo ser resolvida mediante reorganização interna dos serviços.
IV. DISPOSITIVO
10. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia.